Tribunal: TJMT
Processo: 0000902-26.2016.8.11.0093
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000902-26.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELINO MIGLIORINI - CPF: 056.370.669-49 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – SEM INTERFERÊNCIA NO JULGADO – RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ADELINO MIGLIORINI
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00.

A parte embargante sustenta em suas razões recursais que a ementa do acórdão possui erro material, porquanto constou no item 3 a seguinte expressão:
“Comprovada a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”

Requer o saneamento do vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no Id 252671695, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ADELINO MIGLIORINI
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso a fim de reformar a sentença tão somente para excluir a condenação à reparação pecuniária pelo dano ambiental no montante de R$ 669.950,00.

E
m se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
assiste razão à parte embargante.

No caso, a ementa do acórdão constou, de forma equivocada:
“3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”

No entanto, é nítida a existência o erro material em tal expressão, uma vez que dissonante do contexto na premissa maior da ementa, bem como da própria sentença de primeiro grau, quando não houve tal determinação para recuperação da área degrada – Id 166543649.

Partindo dessas considerações, deve ser sanado o erro material para corrigir o referido trecho da ementa, passando a constar a ementa de julgamento sem o referido item 3, entretanto, sem qualquer interferência no resultado do julgamento.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material constante na ementa,
onde se lê
“3. Comprovada a ocorrência de desmatamento sem autorização do órgão competente deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.”
passa a constar sem o referido item.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024